Tribunal: TJSP
Processo: 1009061-29.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PRETENSÃO AO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO REGISTRO DO PACTO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL (9.514/97) SOBRE A LEI GERAL (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADQUIRENTE QUE DEVE

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PRETENSÃO AO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO REGISTRO DO PACTO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL (9.514/97) SOBRE A LEI GERAL (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADQUIRENTE QUE DEVE SE SUJEITAR ÀS REGRAS DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CASO DE DISTRATO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.